Tribunal: TJSP
Processo: 1003294-63.2017.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Conjunto probatório suficiente à conclusão do julgado - Colisão traseira – Presunção de culpa do condutor do veículo que vem atrás, não infirmada - Pagamento da indenização ao segurado – Sub-rogação – Demonstração efetiva dos gastos necessários ao reparo do veículo – Ação procedente –

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Conjunto probatório suficiente à conclusão do julgado - Colisão traseira – Presunção de culpa do condutor do veículo que vem atrás, não infirmada - Pagamento da indenização ao segurado – Sub-rogação – Demonstração efetiva dos gastos necessários ao reparo do veículo – Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.